Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. PLANILHA DE CÁLCULOS ACOSTADA À INICIAL. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ARTIGO 85, §11, DO CPC, QUANDO HÁ PROVIMENTO TOTAL DO APELO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento de despesas condominiais na importância de R$ 5.496,90, corrigida monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença no que tange ao termo inicial da incidência dos juros moratórios. Assevera que os juros legais deveriam incidir desde a última atualização do débito, no caso, da planilha que instruiu a inicial.
2. O condômino é obrigado ao pagamento de despesas condominiais instituídas proporcionalmente a sua fração ideal, nos termos dos artigos 334, inciso I e 1.336, inciso I, do Código Civil. 2.1. A falta de pagamento das despesas condominiais líquidas constitui de imediato em mora o devedor (mora ex re) (artigo 397 do Código Civil). 2.2. Portanto, em situações como a dos autos, basta o inadimplemento da obrigação em seu termo para constituir em mora o devedor, passando a incidir juros de mora e correção monetária a partir de então. 2.3. Jurisprudência: “(...) Os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida, em conformidade com o disposto no artigo 397 do Código Civil. (...)” (07067691320208070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 25/2/2022).
3. A despeito da incidência dos juros a partir do vencimento de cada parcela, é certo que o autor apresentou planilha de cálculos por ocasião do ajuizamento da ação a qual já contempla a incidência da correção monetária e dos juros de mora referentes ao período de 10/09/2020 até 10/07/2022. 3.1. Nesse caso, o termo inicial para a incidência do referido encargo deverá ser o ajuizamento da ação, sob pena de bis in idem. 3.2. Jurisprudência: “(...) 2. Em se tratando de taxas condominiais em atraso, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela. Todavia, nos casos em que a inicial da demanda vem instruída com planilha de cálculos, apontando o valor do débito atualizado até a data do ajuizamento da demanda, deve ser este o termo inicial para incidência dos encargos moratórios. (...)” (20150710201449APC, Relator: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 19/3/2018).
4. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando há provimento total ou parcial do apelo.
5. Apelação provida.